Tribunal: TJDFT
Processo: 0738211-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738211-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DESPACHO À parte ESTADO DE GOIÁS para se manifestar acerca do pedido de substituição processual requerido na petição de ID. Num. 42846824. BRASÍLIA, DF, 1 de fevereiro de 2023 11:29:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora